Tribunal: TCU
Processo: 009.514/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, bem assim inabilitação para o exercício de cargo ou função de confiança, em razão de irregularidades apuradas no âmbito de prestação de contas do exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Adeilson Teixeira Bezerra ao Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. apor chancela de sigiloso aos documentos contidos nas peças 7 a 27, extraídas da Ação de Improbidade Administrativa 06290-33.2008.4.05.2008, cujo segredo de Justiça fora decretado pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária em Alagoas; 9.3. encaminhar os autos ao Relator original para que seja avaliado proposta correção ou ratificação do valor do débito de R$ 13.109,48, referente ao ato impugnado no 14 constante do voto e parte dispositiva do Acórdão 1570/2015-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, à Superintendência de Trens Urbanos de Maceió/AL da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/AL) e aos demais interessados.